Tribunal: TJDFT
Processo: 0093003-46.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0093003-46.2010.8.07.0015 DESPACHO Com o julgamento do apelo (id. 69848057) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos à Vara de origem, para apreciação da petição de id. 70279378. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator